Tribunal: TJES
Processo: 5002190-51.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002190-51.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SIMONE VITORINO DE MOURA
AGRAVADO: LUZIA CALIARI
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

09/11/2021

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002190-51.2020.8.08.0000

O SR. ADVOGADO RODRIGO BASSETTE TARDIN:-

Excelência, tratam os autos de agravo de instrumento, onde, em primeiro grau, trata-se de ação de reintegração de posse que foi protocolada em maio de 2017 com interrupção do curso procedimental pelo juízo de 1º grau por um ano.

Pois bem. O imóvel ali é objeto de inventário, onde a suposta companheira do de cujus, ficou no imóvel.

Então qual é o cerne da questão?

De Maio de 2017 até este ano de 2021, nota-se nos autos que o imóvel permaneceu abandonado. E daí, apesar do pedido de suspensão. Apesar da suspensão do procedimento pelo juízo de 1º grau, a agravada, que no caso é a minha cliente, ela foi até o local e conseguiu filmagens através de drones, fez uma ata notarial de que o imóvel realmente estava abandonado. Daí levou isso ao Juízo de 1º grau, que inverteu a posse do imóvel.

Não obstante isso, em 2018 o oficial de justiça já havia estado no local dizendo, certificando nos autos, que aquela pessoa não se encontrava ali desde a morte de seu possível companheiro.

Pois bem. Com essa inversão da posse em primeiro grau, a recorrente levou as suas razões ao Tribunal de Justiça e o eminente Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy suspendeu a decisão com base no argumento de que, além das contas estarem atrasadas, no caso do imóvel, a pessoa que ocupava o imóvel, saiu dele para poder cuidar da mãe, que é acamada no período de pandemia. Porque a sua irmã é a frente de combate da Covid.

Repetindo. A pessoa saiu do imóvel para cuidar da mãe, que é acamada, porque a irmã que morava com a mãe, era da frente da Covid.

Pois bem, eminentes desembargadores, o questionamento que fica é: se essa pessoa só saiu do imóvel para poder tomar conta da mãe, sendo que a irmã trabalhava na frente da Covid, onde a irmã ficava? A irmã não se mudou da casa da mãe.

Por isso que as razões primeiras, lá na instância inferior, desde 2018, repito, com a certidão do oficial de justiça. Em 2019, repito, com a ata notarial, com filmagens de drones, revelando que o imóvel está abandonado, as razões do eminente Desembargador devem ser reconsideradas, sobretudo porque, a prova dos autos traz uma robusta característica de abandono do imóvel. Sendo que essa pessoa que o ocupava, além de auferir renda do imóvel, não mais o ocupa. Ou seja, só o ocupa quando a recorrida vai ao imóvel e procura por ele. Aí os vizinhos, alguns deles, a alertam, e, ela chega ao imóvel com toda a sua força.

Por isso, repetindo mais uma vez, há nos autos uma certidão do oficial de justiça datada de 2018, filmagens de drones, uma ata notarial, dizendo que o imóvel está literalmente abandonado pela recorrente.

São essas razões que a agravada finaliza pedindo o improvimento do agravo.

Muito obrigado. Boa tarde a todos.

*

ts*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
SIMONE VITORINO DE MOURA
contra a r. decisão (evento 704734) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação de reintegração de posse
” ajuizada em desfavor dela pelo agravado
ESPÓLIO DE ALAIR CALIARI
, deferiu o pedido de tutela provisória “
para reintegrar o autor na posse do imóvel localizado na Rua Fazendeiro do Ar, n. 30, Manguinhos, Serra-ES
”.

Nas razões recursais apresentadas no evento 704630, a agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“
t
udo se iniciou com um assalto que ocorreu no dia 26/01/2020, a Autora passou uns dias fora, quando retornou encontrou a sua casa invadida, mas, no entanto, não houve arrombamento, que não é ato característico de furto em residências. Levaram vários objetos, reviram tudo deixaram para trás um facão bem amolado em cima da foto da Autora, facão esse que a mesma tem guardo
”
(fls. 08/9);
(II)
“
a Agravante esteve fora do imóvel sim, mas, não o abandonou, a Agravante tem uma mãe que é portadora de Alzheimer, esteve internada e teve alta no dia 10/03/2020. Com a pandemia que nos assola a todos a Agravante fechou a sua casa e foi cuidar de sua mãe, visto que sua irmã que cuida de sua mãe é enfermeira e não poderia retornar para casa, então a Agravante passou a ficar com a sua mãe na casa da mesma, devido à necessidade do isolamento social
” (fl. 09);
(III)
“
em momento algum deixou de ir até a sua casa, e o fazia uma vez por semana, estava lá pra limpar e retornava para casa de sua mãe
” (fl. 10);
(IV)
“
a
Agravante não estava usando a água da CESAN, pois ocorreu um vazamento e a conta veio muito alta, o qual ainda não foi resolvido pela CESAN. Então a Agravante fechou o registro, para evitar um valor ainda maior, pois sua conta chegou a um valor de R$310,86 (trezentos e dez reais e oitenta e seis centavos). Após essa conta fechou o relógio e passou a usar a água do poço que foi disponibilizada por seu vizinho, passando então a gerar o consumo mínimo para pagamento. Algumas contas foram pagas as outras ficaram pendente de resolução
” (fl. 10);
(V)
“
n
o tocante a conta do IPTU, a mesma iniciou uma tratativa junto a prefeitura da Serra no início do ano para o parcelamento da dívida, até porque a Agravante recebe pensão por morte de seu companheiro, ora de cujus, que não dá pra pagar tudo de uma vez, então buscou o parcelamento, mas com a pandemia tudo está parado e foi orientada pela prefeitura para pagar uma parcela
” (fl. 11);
(VI)
“
sempre teve muito zelo com o imóvel, sendo esse a sua única moradia, sempre manteve tudo muito bem cuidado. O quintal é de muro alto e cercado por cerca elétrica, ao contrário do que se quer fazer parecer a Agravante, sempre manteve o seu jardim com a grama aparada, como pode ser observado nas fotos abaixo e demais fotos carreadas aos autos
” (fl. 12);
(VII)
“
agora sim, o imóvel encontra-se abandonado, como pode ser percebido pelas fotos juntadas aos autos. Assim que tomou posse, a Agravada, segundo declarações dos vizinhos acostada a esses autos e as fotos aqui disponibilizadas como prova, dão conta de que a Agravada trocou a cerca elétrica, colocou um cachorro de aluguel dentro do imóvel, o animal fica no quintal sozinho e provavelmente sem uma alimentação diária, visto que não tem ninguém residindo no imóvel, fato esse que se percebe com o acumulo de lixo deixado no quintal e o claro abandono
” (fls. 16/7).

Contrarrazões ao agravo de instrumento no evento nº 778121, defendendo, em suma, que a inventariante foi contatada pela vizinhança informando o abandono do imóvel, que estava sendo utilizado por usuários de drogas e servindo de foco de dengue, tendo verificado que as faturas de água, energia e IPTU não estavam sendo pagas, e que o bem estava em deterioração, conforme ata notarial e filmagem juntadas. Ressalta que o abandono do bem é anterior ao advento da pandemia, o que foi corroborado pela certidão do Oficial de Justiça, de 2018, que consignou que a agravante já não fazia do imóvel a sua residência. Aduz que o abandono já estava evidenciado em janeiro de 2019 e a genitora da agravante foi internada em um dia no mês de março de 2020, ainda dois meses antes da contratação temporária da irmã da agravante. Consigna que, diante do estado de conservação precário do imóvel, celebrou contrato de locação, descontando do valor da locação a importância necessária para realização dos reparos e pagamento dos débitos pendentes, o que ocorreu quatro dias antes da interposição do recurso, sem que a agravante tivesse retornado ao local.

Conforme decisão desta relatoria, fora atribuído efeito suspensivo ao presente recurso
“para
sustar os efeitos da decisão recorrida até ulterior deliberação desta egrégia Segunda Câmara Cível
”
(evento nº 711228).

Na ocasião, consignei que, na origem, fora ajuizada pelo agravado “
ação de reintegração de posse
” pleiteando a retomada da posse sobre o imóvel deixado pelo
de cujus
Alair Caliari.

O douto magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo Espólio agravado, porque reconheceu o direito real de habitação em favor da suposta companheira do falecido, ora agravante. Esta decisão foi mantida integralmente pela egrégia Segunda Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento n. 0012443-73.2019.8.08.0048, sob a relatoria do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.
In verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO QUE NÃO APRECIA A TUTELA DE URGÊNCIA. SUPRIMENTO DO VÍCIO PELO ÓRGÃO AD QUEM. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COMPANHEIRA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juízo de primeiro grau, ao deixar de apreciar pedido de tutela antecipada, optando por manifestar-se após a contestação, o que fez, em última análise, foi considerar ausente o pressuposto específico do risco de dano (
periculum in mor
a), porquanto não vislumbrou prejuízo para a parte quando postergou eventual concessão da medida. Não se trata, portanto, de mero despacho, e sim de decisão interlocutória, vez que, não tendo sido concedida a antecipação da tutela, permaneceu para o autor o interesse em afastar a ocorrência de dano irreparável. Cabível, nessas circunstâncias, a interposição do agravo de instrumento, com o intuito de se obstar, de imediato, a ocorrência do dano. (REsp 814.100/MA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 02/03/2009) 2) A companheira supérstite tem direito real de habitação sobre o imóvel de propriedade do falecido onde residia o casal, mesmo na vigência do atual Código Civil, que não contempla expressamente esse direito. Precedentes STJ. 3) Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 048199003376, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 05/12/2019).

Os embargos de declaração opostos em face deste acórdão foram desprovidos na sessão do dia 25.08.2020, cabendo a mim a relatoria dos aclaratórios.

Contudo, o Espólio agravado levou ao conhecimento do Juízo
a quo
novos elementos de prova que o convenceram do abandono do imóvel por parte da agravante, merecendo destaque a seguinte fundamentação da decisão recorrida (evento 704734):

Os documentos carreados à petição de fls. 211/228 evidenciam que, de fato, a casa está inabitada há um bom tempo, o que corrobora a probabilidade do direito reclamado pelo demandante (art. 300, CPC).

É sabido que para fins de caracterização da posse não é necessário que haja contato físico (corpus) entre o possuidor e o bem. Contudo, em se tratando de direito real habitação, espera-se ao menos que o possuidor resida no bem e, considerando a aplicação subsidiária das regras de usufruto, pratique atos visando à manutenção e conservação deste (art. 1.403 e 1.416, do CC).

Conforme se depreende da ata notarial de fls. 223/228, ao comparecer ao local, o oficial de cartório registrou o estado em que se encontrava o imóvel objeto da lide: escadas de madeira da sala recobertas de sujeira de aspecto arenoso, armários com insetos e teias de aranha, jardim da frente com grama alta, ausência de energia elétrica e água encanada nas torneiras.

Além dos detalhes de (má) conservação relatados na ata notarial, chama atenção a quantidade de débitos em aberto junto à Prefeitura Municipal, Cesan e Escelsa.

Na decisão em que atribuí efeito suspensivo ao presente recurso,
destaque
i
que
os fatos analisados pelo Juízo
a quo
sugeriam o abandono do imóvel por parte da agravante, notadamente em razão de os armários estarem cheios de teias de aranha e insetos mortos e a falta de água e luz na residência
.

Contudo, em sede de cognição sumária, considerei plausíveis as justificativas apresentadas pela agravante, em especial a necessidade de se ausentar da casa para cuidar da sua mãe acamada em tempos de pandemia do novo coronavírus.

Na oportunidade, destaquei o “Relatório de Resumo da Alta” emitido pelo Hospital Evangélico de Vila Velha (fls. 01/2 do evento 704739), que atesta que a genitora da agravante foi internada no dia 09.03.2020 e recebeu alta em 10.03.2020 com o seguinte quadro clínico:

HDA: paciente idosa com Alzheimer trazida pela acompanhante Kelly (filha) relata que a paciente apresenta hiporexia, adinamia, queda do estado geral, febre 39ºC, tosse produtiva há 3 dias. Apresentou rebaixamento do nível de consciência há 1 dia, sem interagir com o examinador. Nega histórico de engasgos.

Evolução: converso com a acompanhante sobre cuidados paliativos, medidas de conforto e não proceder com medidas invasivas ao passo que a paciente possui Alzheimer avançado, acamada, com múltiplas comorbidades. A acompanhante Kelly compreende e está de acordo com as medidas de conforto no final de vida.

Anotei que, embora o Relatório mencione a irmã da agravante como a acompanhante da genitora, entendi crível a tese recursal de que a Sra. Kelly teve que se afastar da residência da mãe desde o começo da disseminação do novo coronavírus no Estado do Espírito Santo, porquanto em consulta ao portal da transparência do Poder Executivo obtive a informação de que ela está contratada temporariamente como “técnico em enfermagem” com exercício a partir de 25.05.2020 (vínculo n. 04).

Assinalei que as fotografias às fls. 10/7 do evento 704739 corroboram o laudo médico no sentido de que a mãe da agravante está acamada e sem a menor condição de suprir por vontade e força próprias as suas necessidades, o que torna indispensável a presença de um terceiro para auxiliá-la.

Nesse contexto, admiti a veracidade da afirmação da agravante no sentido de que deixou temporariamente o imóvel objeto do litígio para residir e ajudar nos cuidados com a sua genitora, vez que a sua irmã deve permanecer afastada do convívio diário por integrar o grupo de risco da Covid-19.

Somado a isso, destaquei o fato de que no evento 704736 a agravante colacionou declarações de vizinhos noticiando:
A)
a utilização de um “
ramal de água na qual eu possuo um poço artesiano para lavar varanda, limpeza de casa e irrigação do jardim
” (fl. 01);
B)
poda no quintal e na parte externa (fl. 03);
C)
verificação de vazamento interno, correção e serviços elétricos, instalação de cerca elétrica e refletores (ano de 2019) (fl. 08);
D)
reposição de vidros após assalto à residência (fl. 21).

Por fim, ainda em cognição sumária, também entendi possível o fechamento do registro de água para aguardar resolver o suposto erro na cobrança do mês de abril/2020 no valor de R$310,86 (trezentos e dez reais e oitenta seis), mantendo-se apenas o pagamento mínimo dos meses posteriores, já que a agravante estava na casa da sua genitora.

Entrementes, após contraditório, em que o agravado destacou os elementos probatórios utilizados pelo julgador de origem, bem como a cronologia dos fatos, analisando mais detidamente a documentação juntada ao presente instrumento, entendo que, efetivamente, há comprovação de que a agravante abandonou o imóvel, muito antes da causa apresentada pela parte para justificar a situação em que foi encontrado o imóvel.

O direito real de habitação do companheiro sobrevivente consiste no direito de habitar gratuitamente o imóvel que antes era destinado à residência da família, não podendo o titular do direito alugar nem emprestar a casa alheia, mas simplesmente ocupá-la (art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 9.278/1996, c/c artigo 1.031 c/c 1.414, do Código Civil).

Ensina o jurista Flávio Tartuce, na obra Manual de Direito Civil – Volume Único, Editoras GEN/Forense e Método, 7ª edição, 2017, página 1157, ao tratar do citado artigo 1.414 do CC, que eventual
“desrespeito a essa norma acarreta a retomada do imóvel, por desvio de função”.

Assinala o civilista que a
“norma deixa claro o caráter personalíssimo da categoria (intuitu personae), não sendo possível ceder o direito a terceiros, eis que o instituto visa à moradia específica do beneficiado”
.

De acordo com o artigo 1.416 do CC, aplica-se à habitação, no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto, configurando hipóteses de extinção, tanto a renúncia (art. 1.410, I, do CC), que pode ser tácita (em caso de abandono), como o não uso ou não fruição da coisa (art. 1.410, VIII, do CC).

Veja-se que a norma busca resguardar o direito constitucional à moradia (artigo 6º da Constituição da República de 1988), de modo que, uma vez evidenciado que o morador abandonou o imóvel, deixando de usar e usufruir do bem e de cumprir com os deveres de conservação e manutenção do bem, há a extinção do direito real de habitação, sendo devida a tutela provisória de reintegração de posse pleiteada pelo Espólio agravado.

O Espólio requerente, ora agravado, demonstrou que a agravante deixou de morar no bem, negligenciando em sua manutenção/conservação, assim como no pagamento de débitos de IPTU (evento nº 704735, fl. 05), água (evento nº 704735, fls. 07/08) e energia elétrica (777755 e 777756), deixando-o à merce da criminalidade (boletim de ocorrência furto evento 704737).

Embora em um primeiro momento, tenha entendido que se tratou de uma situação circunstancial (em razão do estado de saúde de sua genitora), examinando melhor a questão, concluo que a situação precede a pandemia (antecede a própria causa apontada para a impossibilidade da atuação da outra filha cuidadora, e do próprio genitor, também indicado como cuidador familiar responsável em prontuário médico juntado ao agravo - evento nº 704739), e não começou com o furto do imóvel, havido em janeiro de 2020, pois um ano antes o imóvel já estava abandonado, quando lavrada a ata notarial indicada pelo julgador de origem.

Tal constatou o julgador de origem, que proferiu a decisão em julho de 2020, o agravado demonstrou que a casa ficou por longo período inabitada, sem que a agravante tivesse praticado atos visando à manutenção e conservação (em período que muito antecede sua justificativa quanto à pandemia), tornando relevante a constatação do juízo
a quo
, ao examinar a ata notarial mencionada, de que estavam as
“
escadas de madeira da sala recobertas de sujeira de aspecto arenoso, armários com insetos e teias de aranha, jardim da frente com grama alta, ausência de energia elétrica e água encanada nas torneiras”.

Interessante mencionar que, de fato, o documento do evento nº 777740, fl. 14, indica que em novembro de 2017, o Oficial de Justiça não conseguiu localizar a agravante para citação da demanda de origem, por estar em viagem, sem que o vizinho soubesse informar a data do retorno. Tentado novo cumprimento do mandado em janeiro de 2018, novamente a agravante não foi localizada, com informações de outro vizinho no sentido de que
“depois que o seu marido faleceu, quase não aparece em sua residência, não sabendo informar sobre o seu paradeiro”
(evento nº 777741, fl. 04; evento nº 777743, fl. 02).

Em que pese a tentativa da agravante de retomar o imóvel, fato é que há muito já havia deixado o bem, voltando para casa de sua família, o que reforça que não há direito à moradia a ser assegurado à suposta companheira sobrevivente.

Posto isso,
conheço e
nego
provimento ao recurso
para manter integralmente a r. decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado. Por oportuno,
julgo prejudicado o agravo interno
interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência recursal.

É como voto.

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPROVADO O ABANDONO DO IMÓVEL. EXTINÇÃO DO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO ASSEGURADO À SUPOSTA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O direito real de habitação do companheiro sobrevivente consiste no direito de habitar gratuitamente o imóvel que antes era destinado à residência da família, não podendo o titular do direito alugar nem emprestar a casa alheia, mas simplesmente ocupá-la (art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 9.278/1996, c/c artigo 1.031 c/c 1.414, do Código Civil).

2.
De acordo com o artigo 1.416 do CC, aplica-se à habitação, no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto, configurando hipóteses de extinção, tanto a renúncia (art. 1.410, I, do CC), que pode ser tácita (em caso de abandono), como o não uso ou não fruição da coisa (art. 1.410, VIII, do CC).

3.
A norma busca resguardar o direito constitucional à moradia (artigo 6º da Constituição da República de 1988), de modo que, uma vez evidenciado que o morador abandonou o imóvel, deixando de usar e usufruir do bem e de cumprir com os deveres de conservação e manutenção do bem, há a extinção do direito real de habitação, sendo devida a tutela provisória de reintegração de posse pleiteada pelo Espólio agravado.

4
.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, assim como JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.